Tribunal: STF
Processo: HC 77641
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-11-17
Data de publicação: 1998-11-17

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Pronúncia resultante de
julgamento de recurso de ofício. Arts. 121, caput, e 129, na forma
do art. 69, todos do Código Penal. 3. Expedição de mandado de
prisão. Maus antecedentes. Art. 408, § 2º, do Código de Processo
Penal. 4. Habeas corpus indeferido.